Tribunal: TJMT
Processo: 1009265-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009265-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR IVO DE BRITO - CPF: 926.286.301-25 (VÍTIMA), MARIA EDUARDA BRITO DA COSTA (VÍTIMA), G. B. D. C. - CPF: 098.732.471-30 (VÍTIMA), FRANCISCA APARECIDA DA COSTA (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), RIOMAR GARCIA JUNIOR - CPF: 073.374.111-89 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIME DE
TORTURA, COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA CRIANÇA E GESTANTE – PRISÃO PREVENTIVA – 1. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA –
DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA –
PEDIDOS LIBERATÓRIOS FORMULADOS NA INSTÂNCIA
SINGELA
–
PENDÊNCIA
DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS
DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA
–
MARCHA PROCESSUAL FORA DA NORMALIDADE EM
FACE DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA – MOTIVO DE FORÇA MAIOR – RETOMADA GRADATIVA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
– 2. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto.
Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal.

2. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar,
impetrado pela
d
efensora
p
ública Jacqueline
Gevizier
Rodrigues
Ciscato
,

em favor de
Riomar Garcia Júnior
,
apontando como
autoridade
coatora o Juízo da
Vara
Única da
Comarca de
Juscimeira
-
MT (I
D

88755976
)
.

Relata, a impetrante,
que
o paciente
se encontra
recolhido na Penitenciária Major PM
Eldo
Sá Correa – Mata Grande, em Rondonópolis
-
MT,
pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art.
1o
,
I, “a”, §4o, II
da
Lei
n.
9
.
455/97 (tortura com emprego de violência ou grave ameaça, contra criança e gestante).

Assevera, ademais,
que
a denúncia foi recebida em 11 de junho de 2019
;
e o paciente foi citado em
1o
de julho de 2019
; bem como q
ue
,
no dia 13 de dezembro de 2019,
foi apresentada
defesa prévia em favor
dele
; tendo sido
design
ada
audiência de instrução e julgamento para
ter lugar

no dia
27 de janeiro de 2020.

Ressalta
, outrossim,
que “
n
a audiência de instrução e julgamento o representante do Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas/vítimas faltantes, a saber, Sra. Elza Barbosa Pinto, Sra. Francisca Aparecida da Costa, Sra. Graziela Brito da Costa e Sr. Valdir Ivo de Brito, de sorte que a audiência foi redesignada e os autos foram ao MP, para indicação de endereço atualizado dessas pessoas.”

Averba, também
,
que
em 17 de fevereiro de 2020, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente,
para
garantia da ordem pública
;
e
,

que
em 18 de junho de 2020, foi encaminhado ofício para o
d
elegado
de polícia
, para que realizasse as diligências complementare
s
e desde então o processo não teve mais nenhuma movimentação
, configurando, no seu entendimento, excesso de prazo para o término da
instrução processual
.

Forte nas razões acima consignadas, requer
eu
, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão; e,
no mérito, a
convolação da medida de urgência, por

ventura deferida, em definitiva, com o relaxamento ou a revogação do decreto prisional.

Postergou-se a análise da liminar
, para depois da apresentação das
informações do juízo acoimado como coator (I
D
89010499). O juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 89439958, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento, noticiando que a audiência de continuação da instrução foi designada para o dia 21/07/2021 às 13h30min.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 75983460.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 91033521, opinou pela denegação da ordem, deixando seu posicionamento ementado da seguinte forma:

Sumário: Habeas corpus. Crime de tortura, com o emprego de violência ou grave ameaça, perpetrado contra criança e gestante (art. 1o, I, alínea a, §4o, II, da Lei n. 9.455/97). Pretende-se a revogação da prisão preventiva, diante da caracterização de excesso de prazo injustificado para o término da instrução penal e formação da culpa do paciente.
IMPOSSIBILIDADE
. Elastério devidamente justificado. Respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade na duração do processo. Regularidade do trâmite processual. Situação de pandemia. Complexidade do feito. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.

Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, procedendo-se a intimação
da
Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994,
acerca da submissão deste
mandamus
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

Como visto
no relatório
,
a impetrante alega que o paciente Riomar Garcia Júnior está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o
término da instrução criminal, apontando como au
toridade
coatora o Juízo da
Vara
Ú
nica da Comarca de Juscimeira.

Com efeito,
depreende-se
das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora
que decretou a prisão preventiva do paciente em 23 de maio de 201
9 e autorizou a busca e apreensão em sua residência
(a
utos n.
728-50.2019.8.11.0048
)
, ante a necessidade de aplicação da lei penal e garantia da ordem pública
;
esclarecendo, ainda que
, quando do
cumprimento da ordem
de prisão
o
acusado
já se encontrava
custodiado
pela suposta prática do crime de receptação
(
a
utos n.
727-65.2019.8.11.0048)
, além de responder pelas ações penais de n. 1000555-53.2020.811.0022 (Pedra Preta-MT)
e
n. 10944-90.2017.811.0064 (Rondonópolis-MT)
;
ter
a
G
uia de
E
xecução
P
enal
n. 793-50.2016.8.11.0048,
em tr
â
mite
no Juízo da Vara Única de Juscimeira
; e
as
Guias de Execução Penal
n.
1240-13.2017.811.0064 e 2430-13.2017.8.11.0064,
provenientes d
a Comarca de Rondonópolis.

Justificou, também
,
o magistrado de primeira instância, que recebeu a denúncia contra o paciente pela
suposta prática do crime de tortura com emprego de violência ou grave ameaça, contra criança e gestante, tipificado no art. 1o, inciso I, alínea
a
, com a causa de aumento de pena prevista no § 4o, II, da Lei n. 9.455/97
; bem assim
que indeferiu o pedido de substituição da prisão cautelar do paciente para domiciliar, uma vez que ele não atendia os requisitos legais
; averbando, a
demais
que
,
não obstante o acusado tenha informado
ter
advogado, foi necessária a nomeação da Defensoria Pública, eis que não
houve

apresent
ação de
defesa no prazo legal.

Depreende-se,
ainda
, dos
aludidos
informes
[
e da pesquisa
realizada no sistema PJE
]
que
a instrução criminal foi iniciada e a co
ntinuidade do ato para a ouvida das testemunhas faltantes foi designado para data próxima, qual seja:
27 de julho de 2021
, às 13h30.

Como se sabe
, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese em tela, conforme ressaltado
juízo de primeiro grau.
Além disso, os prazos indicados para o fim da persecução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do
p
rincípio da
r
azoabilidade.

Aliás, acerca do tema, está a posição do
Superior Tribunal de Justiça:

[...] V - O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido
de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
. VI - No caso, denota-se justificada delonga no encerramento da instrução criminal, embora não esteja configurado excesso de prazo, notadamente em razão da crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus Sars-CoV-2 que afetou largamente o andamento processual de todos os feitos. Ademais,
a audiência de instrução já foi iniciada, estando pendente a designação da sua continuação, não estando configurada a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, evidenciando-se, ainda, o respeito à ampla defesa do ora paciente, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC 634.321/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021)
.
Negritamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça,
em relação ao assunto, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.
(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).
Negritamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS

PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita. Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga. A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação. Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.
(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021)
.
Destacamos

Além do mais, deve ser ressaltado que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Acresça-se, outrossim,
a situação atípica, fortuita e de força maior desencadeada pela pandemia da
c
ovid-19 e o consequente isolamento social imposto pelas autoridade
s
públicas. Por isso, longe de refletir a alegada desídia do
Judiciário
na condução da marcha processual, afigura-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação da doença, em conformidade com o princípio da precaução (
ex
vi
:
STF –ADI n.3.510, Tribunal Pleno, Relator: Min. Ricardo Lewandowski e ADI n. 5.592/DF,
r
elatora: Min. Carmem Lúcia).

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Riomar Garcia Júnior
e, por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021